Tribunal: STF
Processo: AO 2584
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho em Ação Originária. Esclarecimentos sobre os critérios de distribuição prestados pela Secretaria Judiciária. Restituição dos autos ao Ministro Relator. 
    Vistos etc.
    Trata-se de Ação Originária submetida ao exame de eventual redistribuição pelo Ministro Ricardo Lewandowski. A Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos sobre a prevenção apontada nos autos (eventos 14, 15 e 16):
    ‘Trata-se Ação Originária, com pedido de liminar, proposta pela União em face do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, pretendendo a anulação das decisões proferidas nos Pedidos de Providências nº 0.00.000.000419/2015-56, 0.00.000.000467/2015-44 e 0.00.000.000471/2015-11. 
    O feito foi distribuído em 16/07/2021, por prevenção ao MS nº 34.169, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado também pela União contra o Conselho Nacional do Ministério Público, requerendo a suspensão dos efeitos das mesmas decisões impugnadas na presente Ação. Este MS teve a liminar deferida pela Presidência desta Corte em 29/04/2016. O relator não conheceu da impetração, cassando a liminar deferida, em decisão datada de 26/04/2021. O trânsito em julgado se deu em 23/06/2021. 
    Quando da distribuição, foi observado o comando do artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020, que dispõe que “A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. 
    À alta consideração de Vossa Excelência’. 
    É o relatório. Decido.
    Diante das informações prestadas pela Secretaria Judiciária, mantenho a distribuição da presente Ação Originária ao Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Devolvam-se os autos ao eminente Ministro Relator.
    Cumpra-se. Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente
(art. 14 c/c art. 13, VIII, do RISTF)